Tribunal: TJDFT
Processo: 0764745-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO DESTACADA ACERCA DA AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que entendeu pelo pagamento do valor histórico informado na declaração fornecida pelo embargado, tendo em vista que na própria declaração consta informação acerca da ausência de atualização monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Com efeito consta na declaração emitida pelo Distrito Federal informação destacada de que os valores originais apresentados somente seriam atualizados quando da previsão de pagamento. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar os itens 5 e 6 do acórdão.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor:
“JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes aos anos 2001 a 2006. Em suas razões, a recorrente afirma que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu os débitos em 04/11/2022. Acrescenta que a sentença foi prolatada em desacordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que firmou o entendimento no sentido de afastar a prescrição em casos em que a administração reconhece a dívida, mas não paga. Aduz que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da emissão de declaração de reconhecimento de dívida. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID . 48365975 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 48365978).
3. Acerca da renúncia da prescrição, aduz o artigo 191 do CC que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
4. No caso, a Administração Pública reconheceu que a servidora tem direito a receber o valor de R$ 1.847,74 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2022. A emissão da declaração em 04/11/2022 (Id 48365651) em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, deixa clara a renúncia à prescrição do débito.
5. No que toca à atualização do débito, considerando a informação expressa da declaração do Distrito Federal indicando que os valores não foram atualizados, cabe correção monetária a partir da data do débito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.847,74 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Os valores deverão ser atualizados até 08/12/2021 com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais a partir da citação, conforme art. 1oF da Lei 9.494/97. A partir da 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma do EC 113/2021. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.